Tribunal: TJES
Processo: 5006771-14.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006771-14.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA GAMA DOS SANTOS
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006771-14.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ALESSANDRA GAMA DOS SANTOS

RECORRIDO:
PICPAY SERVICOS S.A, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. NARRATIVA GENÉRICA QUE NÃO EXPÕE COMO OS FATOS SE SUCEDERAM. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA REALIZADA A PARTIR DO CELULAR DA AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. TRANSAÇÃO QUE NÃO DESTOA DO PERFIL DE CONSUMO DA REQUERENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, suscitam os Requeridos, ora Recorridos, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2).
De início,
embora alegue o Recorrido PICPAY, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3).
No que se refere à alegada falha,
sem razão a Recorrente em relação à suposta responsabilidade dos Recorridos quanto à fraude empreendida
in casu
.
Isso porque, em primeiro lugar, nota-se que a narrativa trazida à exordial é imprecisa e obscura quanto aos desenrolar dos fatos, de modo a dificultar a análise das questões pertinentes à segurança do sistema dos Recorridos.

(4). Por outro lado, os Recorridos trazem elementos de prova que permitem inferir como se deu o
modus operandi
da fraude empreendida no caso, sobretudo ao comprovar que a transação impugnada se deu a partir do dispositivo móvel cadastrado pela consumidora para movimentação da conta (inclusive, em data muito anterior à efetivação do golpe, inexistindo registro de outros dispositivos cadastrados na conta da Recorrente), o que faz crer que o consumidor permitiu o acesso de seu aparelho celular por terceiros a partir da instalação de aplicativo de acesso remoto (tais como “AnyDesk” e “TeamViewer”), possibilitando ao fraudador a movimentação de sua conta bancária através do próprio aparelho celular da Recorrente.

(5). Feita a referida consideração, imperioso destacar que existem diversos alertas quanto a realização de golpes dessa natureza emitidos tanto pelas instituições bancárias como também pelos órgãos de segurança pública a fim de informar e prevenir os seus clientes quanto ao referido tipo de fraude, tendo procedido a Recorrente de modo absolutamente temerário e imprudente, sem tomar as precauções esperadas do homem médio.

(6). Dadas as características da transação impugnada
in casu
, realizada em valor que não destoa do perfil de consumo da Recorrente, bem como comandada/autorizada a partir do dispositivo do próprio consumidor e que já estava cadastrado há muito tempo no sistema dos Recorridos, não é possível imputar às instituições financeiras, no presente caso, eventual falha de segurança no que se refere à inobservância e possível imposição de óbice em relação a movimentações atípicas na conta do consumidor (que repito, detinha aparência de absoluta regularidade).

(7). Com efeito, entendo caracterizada, por isso, a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo, na forma do art. 14, §3º, II, CDC, não havendo que se falar em responsabilização dos Recorridos pelos prejuízos ocorridos na hipótese.

(8).
Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)